Tribunal: TJBA
Processo: 8058290-19.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8058290-19.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: BANCO PAN S.A.

Advogado(s)
:
ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO

APELADO: JANETE MARGARIDA DE CASTRO SANTOS

Advogado(s)
:
VIVIAN CAROLINA MELO CAMPOS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL
. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO REVISIONAL. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. TAXA DE JUROS APLICADA LIGEIRAMENTE ACIMA DA TAXA MÉDIA DE MERCADO. VENDA CASADA NÃO DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE CONTRATUAL. SENTENÇA REFORMADA.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

Vistos, relatados e discutidos os autos deste processo de nº 8058290-19.2021.8.05.0001, da comarca de Salvador, em que é apelante
BANCO PAN S.A.
e apelada a
JANETE MARGARIDA DE CASTRO SANTOS,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO
ao recurso da parte acionada, nos termos da certidão de julgamento.

Presidente

Des.
Angelo Jeronimo e Silva Vita
Relator

Procurador de Ju
stiça